Tribunal: TJSP
Processo: 2261123-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a penhora sobre 10% do faturamento bruto da empresa. Possiblidade de penhora nos termos dos artigos 835 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, no caso, a penhora de 5% do faturamento líquido mensal da empresa se justifica, ante a falta de outros bens, como medida para satisfação do crédito executado. A norma contida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a penhora sobre 10% do faturamento bruto da empresa. Possiblidade de penhora nos termos dos artigos 835 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, no caso, a penhora de 5% do faturamento líquido mensal da empresa se justifica, ante a falta de outros bens, como medida para satisfação do crédito executado. A norma contida no art. 805 do CPC, no sentido de que a execução se faça pelo modo menos gravoso para o devedor, não se contrapõe à necessidade de se garantir o juízo da execução e ao pagamento da própria. Redução dos honorários do administrador judicial. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001007795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2261123-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo,
em
que
é
agravante
DERSA
-
DESENVOLVIMENTO
RODOVIÁRIO S/A, são agravados ALESSANDRA BRASIL RENNER
SCHNEIDER MALHONE e PEDRO HENRIQUE MAGALHÃES MALHONE.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U. - sustentou oralmente a Dra.
Alessandra Malhone - OAB: 361.499/SP", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E
LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
2
Agravo de Instrumento n.o 2261123-83.2020.8.26.0000 – São Paulo
VOTO No 36749
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2261123-83.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO
AGRAVADOS: ALESSANDRA BRASIL RENNER SCHNEIDER MALHONE
E OUTRO
MM. JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: DRA. DANIELA DEJUSTE DE PAULA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Decisão que determinou a penhora sobre
10%
do
faturamento
bruto
da
empresa.
Possiblidade de penhora nos termos dos artigos 835
e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo,
no caso, a penhora de 5% do faturamento líquido
mensal da empresa se justifica, ante a falta de
outros bens, como medida para satisfação do
crédito executado. A norma contida no art. 805 do
CPC, no sentido de que a execução se faça pelo
modo menos gravoso para o devedor, não se
contrapõe à necessidade de se garantir o juízo da
execução e ao pagamento da própria. Redução dos
honorários do administrador judicial. Recurso
conhecido e parcialmente provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido
de
efeito
suspensivo
tirado
pela
DERSA
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO, nos autos do cumprimento
de
sentença
ajuizado
por
ALESSANDRA
BRASIL
RENNER
SCHNEIDER MALHONE E OUTRO, da decisão de fls. 161/162, que
deferiu a penhora da arrecadação bruta mensal da empresa
executada, no percentual 10% (dez por cento), nomeando-se
administrador judicial.
Sustenta a agravante a impossibilidade de
cumprimento da ordem de penhora diante do seu processo de
liquidação com a transferência da arrecadação e que em 13 de
setembro de 2019 foi publicada a Lei no 17.148/19 autorizando o
Poder Executivo a adotar providências necessárias à dissolução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
3
Agravo de Instrumento n.o 2261123-83.2020.8.26.0000 – São Paulo
liquidação e extinção da DERSA, que no último dia 20 de outubro de
2020 foi realizada Assembleia Geral Extraordinária, em que restou
deliberada e aprovada a dissolução e subsequente início do processo
de liquidação da DERSA e, no dia 21 de outubro de 2020, foi
publicado o Decreto Estadual no 65.252/20, que transferiu a
operação do sistema de Travessias Litorâneas do Estado de São
Paulo ao Departamento Hidroviário. Defende que atualmente
inexiste a arrecadação de qualquer receita pela DERSA, diante de
sua liquidação. Aduz a execução menos onerosa ao devedor e da
ordem legal de preferência para a penhora e, subsidiariamente,
pugna pela nomeação do administrador que indica e a redução dos
honorários arbitrados em R$2.000,00 mais 5% sobre o valor do
produto a ser arrecadado. Alternativamente pede a redução do valor
da penhora fixado de 10% (dez por cento) sobre a arrecadação
bruta mensal da DERSA. Requer o provimento para a reformar a r.
decisão agravada pelas razões expostas.
Recurso distribuído por prevenção (fls. 38). O
efeito suspensivo foi concedido às fls. 49/50, resposta às fls. 53/61.
Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, não se mostra
desarrazoada a penhora sobre o faturamento da executada, não
cabendo indeferimento da medida.
Por primeiro, de conhecimento que a Lei
Estadual n° 17.148/2019 autorizou o Poder Executivo a adotar
providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
4
Agravo de Instrumento n.o 2261123-83.2020.8.26.0000 – São Paulo
DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A. com a seguinte redação:
"Artigo 1o - Fica o Poder Executivo autorizado a
adotar as providências necessárias à dissolução,
liquidação e extinção da DERSA - Desenvolvimento
Rodoviário S.A., nos termos da Lei Federal no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Artigo 2o - As atividades de interesse público
exercidas pela DERSA não serão paralisadas,
devendo,
em
cumprimento
ao
princípio
da
eficiência administrativa, ser providenciadas por
outros órgãos ou entidades da Administração com
atribuição legal para promovê-las.
Parágrafo único - Dentre as atividades previstas no
“caput” deste artigo, os serviços de travessia de
balsas, em todo o Estado de São Paulo, não sofrerão
qualquer tipo de paralisação, devendo ser desempenhados, enquanto estiverem sob
responsabilidade direta do Estado, pela Secretaria
de Logística e Transportes, inclusive quanto à
organização das filas e dos embarques preferenciais
e prioritários.
Artigo 3o - A adoção das providências previstas nos
artigos 1° e 2o desta lei dependerá de ato do Poder
Executivo.
Artigo 4o - Após a extinção da DERSA, o Poder
Executivo deverá prestar informações à Assembleia
Legislativa a respeito da alienação de seus bens
imóveis, bem como sobre a alocação da respectiva
receita no Orçamento do Estado, caso assim seja
requisitado nos termos previstos no inciso XVI do
artigo 20 da Constituição Estadual."
Considerando a deliberação da Assembleia
Geral de Acionistas da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.
ocorrida em 20 de outubro de 2020 veio à lume o Decreto Estadual
n° 65.262, de 20 de outubro de 2020 para regulamentar o artigo 2°,
da Lei Estadual supra referida, litteris:
"Artigo 1o - Os serviços de travessias litorâneas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
5
Agravo de Instrumento n.o 2261123-83.2020.8.26.0000 – São Paulo
outorgados
à
DERSA
-
Desenvolvimento
Rodoviário S.A., por meio do Decreto no 29.884, de
4 de maio de 1989, passam a ser administrados pelo
Departamento
Hidroviário,
da
Secretaria
de
Logística e Transportes.
Parágrafo único - Para os fins do disposto no
"caput" deste artigo, caberá ao Secretário de
Logística e Transportes, mediante prévia articulação
com o liquidante da DERSA - Desenvolvimento
Rodoviário S.A., adotar as medidas necessárias à
transição dos serviços.
Artigo 2o - O inciso II do artigo 2o do Decreto no
45.087, de 31 de julho de 2000, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"II - regular, controlar e fiscalizar as atividades
relacionadas à área de operação, manutenção e
arrecadação das travessias do interior;". (NR)
Artigo 3o - O Decreto no 45.087, de 31 de julho de
2000, passa a vigorar acrescido dos dispositivos a
seguir indicados: I - o inciso VIII ao artigo 2o: "VIII -
administrar os serviços de travessias litorâneas."; II
- o inciso IV ao artigo 6o: "IV - operar os serviços de
travessias litorâneas, com apoio do Centro de
Controle de Travessias.".
Artigo 4o - O Secretário de Logística e Transportes
poderá,
mediante
resolução,
expedir
normas
complementares para aplicação do disposto no
artigo 1o deste decreto."
Portanto, a empresa está em fase de
dissolução e subsequente processo de liquidação, mas ainda não foi
extinta (180 dias para ocorrer) e, portanto, não existindo
regramento sobre o artigo 4°, da Lei Estadual n° 17.148/2019, que
trata da transferência da arrecadação da empresa.
A ordem preferencial de penhora sobre
direitos patrimoniais está prevista nos arts. 835 e seguintes do
Código de Processo Civil, com possibilidade expressa de penhora
sobre o faturamento de empresa devedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
6
Agravo de Instrumento n.o 2261123-83.2020.8.26.0000 – São Paulo
Com efeito, dispõe o art. 866 do CPC: “Se o
executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de
difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá
ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”.
Assim, nada há de ilegal na penhora sobre o
faturamento da empresa, até a satisfação integral do débito,
hipótese que se afigurou, ante a falta de outras, como medida para
satisfação do crédito executado.
Ainda, observe-se, por oportuno, que o
princípio da menor onerosidade previsto pelo art. 805 do CPC deve
ser aplicado em consonância com o princípio de que a execução é
realizada no interesse do credor, de forma que não há prevalência
de um sobre o outro.
Noutra ponta, quanto à base de cálculo e ao
percentual fixado, resolve-se segundo princípios gerais que buscam
garantir a subsistência da empresa, a despeito das dívidas e
dificuldades financeiras que possam lhe atingir.
Para os critérios estabelecidos à parcela
constrita, cabe ressaltar que não há percentual certo a ser aplicado
indistintamente a todos os casos de execução. Sobre o tema,
Theotonio Negrão esclarece que: “Admitindo a penhora do faturamento
mensal da empresa até trinta por cento da receita: STJ-2a T., REsp 287.603, Min.
Peçanha Martins, j. 1.4.03, DJU 26.5.03, p. 304; RT 692/88, 695/107, 813/293,
874/235
(TJSP,
AI
1152832-0/1),
JTJ
165/242,
291/492329/168
(AI
1.176.125-0/0). No sentido de que o limite é de 'vinte por cento do faturamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
7
Agravo de Instrumento n.o 2261123-83.2020.8.26.0000 – São Paulo
de qualquer negócio': STJ-1a T., MC 2.753, Min. Gomes de Barros, j. 20.9.01,
DJU 5.11.01. Admitindo a penhora incidente 'sobre 20% do faturamento
líquido': Bol. AASP 2.416/3.461. Estabelecendo para a penhora o valor de
quinze por cento da renda bruta: STJ-3a T., REsp 782.901, Min. Nancy
Andrighi, j. 27.5.08, DJU 20.6.08. Fixando a penhora em 6% do faturamento
bruto: STJ-4a T., MC 14.919, Min. Aldir Passarinho Jr., j. 9.12.08, DJ 2.2.09.
Determinando a penhora do faturamento 'no módico percentual de 5%, à
míngua de outros bens penhoráveis': STJ-1a T., REsp 515.208, Min. Luiz Fux, j.
20.11.03, um voto vencido, DJU 17.5.04” (Theotonio Negrão. Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 2.012,
art. 655, nota 13 b, pág. 831).
De certo que a penhora sobre o faturamento
se afigura medida excepcional, por importar, em tese, na redução de
recursos financeiros e não pode inviabilizar a atividade econômica da
empresa, incumbindo ao juiz observar a razoabilidade e a
proporcionalidade na fixação do percentual incidente sobre o
faturamento.
Aqui há que se pontuar que a agravada vem
reiteradamente postergando o cumprimento de suas obrigações.
Desconhece-se seu patrimônio imobiliário acaso tenha algum. Seu
patrimônio
mobiliário, de outra banda, constituiria duvidosa
garantia, além de se presumir necessário à consecução de seu
objeto social. Conforme afirma em sua exordial suas únicas receitas
são as auferidas com os serviços de travessia litorânea que
administra em vias de privatização. Daí porque a apreensão
perseguida mostra-se, em tese, como a única passível de assegurar
o crédito dos agravados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
8
Agravo de Instrumento n.o 2261123-83.2020.8.26.0000 – São Paulo
Outrossim, as circunstâncias que permeiam o
caso autorizam o deferimento da medida, mormente porque não
negando a inexistência de outros bens passíveis de satisfazer o
crédito, o DERSA apenas se insurge contra a realização de penhora
sobre o seu faturamento diário justificando-se nas dificuldades
econômicas que dela advirão, já que a única fonte de receita passou
a ser a travessia de balsas, cujos valores são utilizados quase que
exclusivamente para o pagamento de seus funcionários (folha de
pagamento) e para manutenção e operação das travessias, e porque
há outros processos em andamento em que já existem outras
penhoras sobre a arrecadação da DERSA.
Neste contexto, é admissível o pedido de
penhora em percentual calculado sobre o faturamento mensal da
executada.
Esse posicionamento já foi adotado por esta
Corte de Justiça em casos análogos:
"PROCESSUAL CIVIL. Penhora sobre o faturamento. Admissibilidade, diante da
inexistência de outros bens que melhor assegurem a
execução. Percentual de 5% que se mostra
consentâneo
com
princípio
da
razoabilidade.
Ausência de violação ao princípio da menor
onerosidade. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido." (Agravo de Instrumento
2108494-27.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de Registro:
25/06/2020).
"Agravo de instrumento
Cumprimento de
sentença - R. Decisão que determinou a penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
9
Agravo de Instrumento n.o 2261123-83.2020.8.26.0000 – São Paulo
sobre faturamento da empresa executada Recurso
interposto pelo DERSA Desprovimento de rigor
Cabimento do recurso - Aplicação do art. 1.015,
parágrafo único, do Código de Processo Civil -
Hipótese verificada no caso
Inocorrência de
violação ao art. 10 do CPC - A penhora de direitos
patrimoniais está prevista nos arts. 835 e seguintes
do Código de Processo Civil Penhora sobre 5% do
faturamento da empresa que se justifica, ante a falta
de outros bens, como medida para satisfação do
crédito executado A norma contida no art. 805 do
CPC, no sentido de que a execução se faça pelo
modo menos gravoso para o devedor, não se
contrapõe à necessidade de se garantir o juízo da
execução e ao pagamento da própria dívida

Precedentes - A penhora sobre o faturamento da
empresa executada se justifica, porém, de rigor a
reforma parcial da r. Decisão agravada para
determinar que a penhora se dê sobre 5% do
faturamento
líquido
da
executada.
Recurso
parcialmente provido." (Agravo de Instrumento
2126684-72.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Sidney
Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Itapecerica da Serra - 3a
Vara; Data do Julgamento: 19/08/2019; Data de
Registro: 20/08/2019).
Deste modo, para a situação, é razoável que
a penhora incida sobre 5% do faturamento mensal da devedora,
com o que se presume não sofrerão suas atividades empresariais
gravame irresistível. Esclarecendo que a penhora recai sobre parcela
mensal do faturamento líquido (receita bruta com dedução dos
encargos e despesas ordinárias) da empresa devedora.
Obviamente,
devem
ser
respeitadas
preferências de penhoras precedentes que porventura onerem o
mesmo objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
10
Agravo de Instrumento n.o 2261123-83.2020.8.26.0000 – São Paulo
A nomeação do administrador judicial é a
critério do Juízo e não de acordo com a conveniência da parte, sendo
certo que ante as peculiaridades do caso concreto, no qual vem a
devedora demonstrando resistência em honrar com sua obrigação,
se furtando há tempo em dar cumprimento ao quanto determinado
pelo Magistrado. Considerando que o dispositivo não especifica quem
deve assumir o encargo nada impede que seja atribuído a pessoa de
confiança do Juízo, como feito.
Contudo, a fixação do valor de 5% (cinco por
cento) sobre o valor do produto arrecadado, se mostra
desproporcional, pelo que, ficam reduzidos os honorários do
administrador judicial para 3% do débito atualizado, mantendo-se a
determinação de antecipação do depósito no valor de R$2.000,00,
em 10 dias.
Isto posto, conhece-se e dá-se parcial
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora